Tribunal: TJDFT
Processo: 0753487-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do Mandado de Segurança impetrado, formulado na petição de ID n° 54559527, juntada aos presentes autos. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator